Tribunal: STF
Processo: HC 50215
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
- Habeas corpus.
1) A certidão proporcionada por serventuário da justiça, nos autos, reveste fé pública, não podendo ser ilidida por simples declaração da parte;
2) Descabe, no processo sumário do habeas corpus, examinar em profundidade a prova, para aferir-se da alegada Justiça ou injustiça da decisão condenatória;
3) Para a concessão do "sursis" não basta a primariedade do agente, como tampouco a extensão e a qualidade da pena imposta, cumprindo ao julgador, pelo exame de outras circunstâncias, firmar a presunção de que ele não tornará a delinquir;
4) Ordem denegada.